Tribunal: TJSP
Processo: 1037379-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – Alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Regularidade das notificações enviadas para o endereço cadastral do veículo – Incidência do disposto no art. 123, II, e art. 282, §1o, do CTB – Litigância de má-fé caracterizada visto

Ementa:
"APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Processo administrativo para suspensão do direito de dirigir – Alegação de cerceamento de defesa por ausência de notificação sobre a instauração do processo administrativo – Regularidade das notificações enviadas para o endereço cadastral do veículo – Incidência do disposto no art. 123, II, e art. 282, §1o, do CTB – Litigância de má-fé caracterizada visto que a apelante apresentou defesa no processo administrativo – Sentença de denegação da segurança mantida – Recurso desprovido"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037379-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
ANDRE OHARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037379-32.2019.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Lígia Dal Colleto Bueno
Apelante:
JULIANA ANDRE OHARA
Apelado:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO

DETRAN/SP
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir Alegação de
cerceamento de defesa por ausência de notificação sobre a
instauração do processo administrativo
Regularidade das
notificações enviadas para o endereço cadastral do veículo
Incidência do disposto no art. 123, II, e art. 282, §1o, do CTB
Litigância de má-fé caracterizada visto que a apelante apresentou
defesa no processo administrativo Sentença de denegação da
segurança mantida Recurso desprovido”

VOTO 29517
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
JULIANA ANDRE OHARA contra suposto ato coator do DIRETOR DO
DETRAN ligado ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO
DE SÃO PAULO-DETRAN, alegando que teve seu prontuário de CNH
bloqueado devido a cassação do seu direito de dirigir, sem que lhe fosse
proporcionado direito de defesa no processo administrativo. Requereu a
concessão da ordem para que fosse decretado nula a instauração do
procedimento administrativo.
A r. sentença de fls. 122/124denegou a segurança
pleiteada, condenando a impetrante a multa por litigância de má-fé no valor
de 10 (dez) salários mínimos, nos termos dos artigos 80, incisos I e II, e 81,
§2o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que alterou a verdade dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037379-32.2019.8.26.0053
3
Apela a impetrante (fls. 130/151), nos mesmos termos da
inicial, pleiteando a reforma da r. sentença para obter a concessão da
segurança a fim de anular o procedimento administrativo de cassação de sua
CNH, bem como para afastar a multa imposta por litigância de má-fé.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
157).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Sobre o tema trazido a juízo, vale salientar que cabe à
autoridade que aplicar a questionada penalidade demonstrar que todos os
meios de defesa administrativos foram disponibilizados e devidamente
esgotados.
In casu, há nos autos (fls. 54/56) notificação da
impetrante, ora apelante, sobre a instauração do processo administrativo para
apurar suspensão do seu direito de dirigir, bem como a comprovação de
postagem de tal notificação ao seu endereço cadastrado no DETRAN.
Nota-se também que a apelante apresentou defesa no
processo administrativo às fls. 58/66 cuja petição foi apreciada e resultou
como indeferido seu pedido (fls. 73/76), o que reforça o fato de ter sido
notificada. Logo, não há que se falar em nulidade do processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037379-32.2019.8.26.0053
4
por cerceamento de defesa.

Não havendo demonstração de quaisquer vícios no
procedimento administrativo, deve prevalecer a presunção de legalidade e de
legitimidade da suspensão da CNH da impetrante.
Portanto, no presente caso, não há que se falar em
cerceamento de defesa, ou seja, não houve ofensa ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal, eis que se conferiu ao apelante a oportunidade de
interposição do recurso cabível, ou seja, depois de oferecida a oportunidade
de manifestação ao infrator da imposição da penalidade.
Segundo os artigos 123, § 2o, e 241 do CTB, é dever do
proprietário do veículo manter atualizado o cadastro de endereço junto aos
órgãos de trânsito, sob pena de ser considerada válida a notificação para todos
os efeitos (art. 282, § 1o, CTB).
Nessa linha, verifica-se que o Processo Administrativo é
válido e, tendo transitado em julgado, a aplicação da penalidade imposta é
legítima.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo impugnado.
Cassação do direito de dirigir. Alegação de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa por falta de
notificação
da
instauração
do
processo
administrativo.
Inocorrência. Descumprimento do dever de atualização do
endereço cadastral do veículo junto aos órgãos de trânsito pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037379-32.2019.8.26.0053
5
impetrante. Regularidade das notificações enviadas para o
endereço cadastral do veículo. Incidência do disposto no art. 123,
II, e art. 282, §1o, do CTB. Presunção de legitimidade que reveste o
ato administrativo. Não configuração dos pressupostos da
infração. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.” (Apel. no 1012245-71.2017.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, Julg.:
19.12.2018)
“APELAÇÃO Mandado de Segurança - Processo de Cassação
do Direito de Dirigir Bloqueio de cadastro de condutor e inibição
de renovação de CNH - Alegação de nulidades no processo
administrativo Inocorrência Formalidades administrativas e
princípios
constitucionais
(contraditório
e
ampla
defesa)
respeitados Ônus do interessado de atualização de seu endereço,
para o recebimento das notificações Mudança de endereço não
informada - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Apel.
no 1047946-93.2017.8.26.0053; 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, Julg.: 13.09.2018)
Dito isso, ademais, de fato a apelante altera os fatos na
tentativa de anular o procedimento administrativo de suspensão do seu direito
de dirigir, motivo pelo qual fica caracterizada a sua litigância de má-fé.
Pelo exposto, a r. sentença deve ser mantida tal qual
proferida.

Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo